Tribunal: TJMT
Processo: 1066684-30.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066684-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRENDO VENICIUS DAMASCENO DE LIMA - CPF: 035.689.841-56 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), PAMELA HELENA MENDES BINSFELD - CPF: 013.811.401-30 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. COTAÇÃO DE PONTUAÇÃO E CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO LAVRADA PELO DNIT. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por condutores contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, uma vez que a infração de trânsito que ensejou a cassação da CNH foi lavrada pelo DNIT. Os recorrentes buscam a transferência da pontuação para o real condutor e a consequente anulação do processo de cassação do direito de dirigir, alegando que o objeto da lide é a gestão do prontuário (RENACH), ato de atribuição da autarquia estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação que visa a transferência de pontuação e anulação de cassação de CNH, ainda que a infração originária tenha sido aplicada por órgão federal (DNIT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/MT, na qualidade de órgão executivo estadual de trânsito, é o gestor exclusivo do Prontuário Nacional de Condutores (RENACH) em sua circunscrição, detendo a competência para registrar pontuações e aplicar as penalidades de suspensão ou cassação do direito de dirigir.

4. Quando a pretensão jurisdicional não visa anular a multa em si ou obter a repetição do indébito do valor pago ao órgão federal, mas sim questionar a responsabilidade pela pontuação e a validade do processo administrativo de cassação, a relação jurídica estabelece-se diretamente com o órgão que gerencia tais registros.

5. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais de Mato Grosso orienta que o interesse jurídico no controle do prontuário do condutor é do Estado, não havendo necessidade de inclusão da União ou suas autarquias no polo passivo, o que firma a competência da Justiça Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, reconhecer a competência do juízo de origem e a legitimidade passiva do DETRAN/MT, determinando o retorno dos autos para regular processamento.

Tese de julgamento:

1.

O DETRAN possui legitimidade passiva para responder às ações que buscam a transferência de pontuação e a anulação de processo administrativo de suspensão ou cassação da CNH, por ser o órgão gestor do prontuário do condutor.

2.

A competência para processar e julgar demanda que discute a imputação de pontos e penalidades administrativas de trânsito é da Justiça Estadual, independentemente de o órgão autuador da infração originária ser federal, desde que o objeto da lide não seja a validade da multa ou do valor pecuniário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; Lei nº 9.503/1997 (CTB), art. 22, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, Turma Recursal, N.U 1032496-08.2025.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26/02/2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1055252-14.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BRENDO VENICIUS DAMASCENO DE LIMA e PAMELA HELENA MENDES BINSFELD contra sentença terminativa proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais. O magistrado de origem, em sede de exame inicial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV e VI, do CPC), por entender que a Justiça Estadual é incompetente e o DETRAN/MT parte ilegítima, uma vez que a infração originária foi lavrada pelo DNIT.

Na exordial, o primeiro recorrente afirma que sua CNH foi cassada em razão de uma infração por excesso de velocidade (AIT nº S016495369) ocorrida em 2020, durante seu período de Permissão Para Dirigir (PPD). Sustenta que a condutora real era a segunda recorrente, Pamela Binsfeld, que anuiu com a transferência da pontuação. O pedido restringe-se à declaração de que a segunda autora era a condutora, com a consequente transferência dos pontos e anulação do processo de cassação da CNH do primeiro autor.

Em razões recursais (ID 329291360), sustentam que a causa de pedir não ataca a validade da multa federal, mas sim o ato administrativo de cassação e a gestão do prontuário (RENACH), atos de atribuição exclusiva do DETRAN estadual.

Instada, a parte requerida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço. A hipótese é de anulação de sentença que extinguiu o feito liminarmente por incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão dos autores é estritamente a retificação de dados no registro do condutor (RENACH) e a anulação de penalidade de cassação de CNH aplicada pela autarquia estadual.

Embora o Auto de Infração de Trânsito tenha sido lavrado pelo DNIT, o objeto do processo não é o cancelamento da multa ou a repetição do indébito do valor pago, mas sim o controle da legalidade da imputação da pontuação no prontuário gerido pelo DETRAN/MT.

A legitimidade passiva do DETRAN/MT em casos de transferência de pontuação, independentemente do órgão autuador, é tema pacificado nesta Turma Recursal, porquanto o órgão executivo estadual é o gestor do prontuário e possui competência para efetivar a transferência de pontos e anular a cassação decorrente de tais registros.

No tocante à competência, sendo o objeto da lide um ato administrativo do DETRAN/MT, a competência é inegavelmente da Justiça Estadual. O fato de a infração ser federal é apenas o antecedente fático, não deslocando a competência para a Justiça Federal, pois não há interesse jurídico da União ou de suas autarquias no destino do prontuário do condutor perante o Estado.

Nesse sentido:

O órgão executivo estadual de trânsito é responsável pela gestão do prontuário dos condutores e do sistema de pontuação da CNH, sendo parte legítima para responder por demandas que discutem a atribuição e a transferência de pontos, ainda que as infrações tenham sido aplicadas por outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. A controvérsia não envolve a validade dos autos de infração, mas a correta imputação de responsabilidade pela infração e a adequação do registro administrativo da pontuação. (N.U 1032496-08.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA O REAL CONDUTOR APÓS PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE EM SEDE JUDICIAL. ANULAÇÃO DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DA CNH. RECURSO PROVIDO. PEDIDO PROCEDENTE. (...) Tese de julgamento: 1. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder às ações que buscam a exclusão de pontuação do prontuário de condutor e a anulação de processo administrativo de suspensão ou cassação da CNH. (...) (N.U 1055252-14.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).

Portanto, a sentença que extinguiu o processo sem a citação da parte ré e sem a análise do pedido de transferência de pontos merece ser anulada, reconhecendo-se a competência do juízo de origem e a legitimidade passiva do DETRAN/MT.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença, RECONHECER A COMPETÊNCIA do juízo de origem e a legitimidade passiva do DETRAN/MT, determinando a devolução dos autos para a citação da parte requerida e o regular processamento do feito.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026